Tribunal: TJPA
Processo: 0801307-27.2022.8.14.0128
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801307-27.2022.8.14.0128

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA SANTA/PA

RECORRIDO: ROMULO RODOVALHO GOMES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0801307-27.2022.8.14.0128.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE TERRA SANTA.

Sentenciados: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO E BRAZ GUERREIRO.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM HOSPITAL COM LEITO DE UTI. DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E A SAÚDE. DEVER DO PODER PÚBLICO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
GARANTIA CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA É COMUM AOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO A SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DA LIMINAR, NÃO ENSEJA A PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0801307-27.2022.8.14.0128.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE TERRA SANTA.

Sentenciados: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO E BRAZ GUERREIRO.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA em face da r. sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE TERRA SANTA, nos autos do AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, em favor de BRAZ GUERREIRO, em face do ESTADO DO PARÁ.

Consta dos autos que o Ministério Público recebeu notícia de fato, tombado sob o procedimento SIMP nº. 000738-043/2022, de situação envolvendo a saúde de Braz Guerreiro, de 55 anos de idade, em caráter de urgência, uma vez que diante das lesões apresentadas, múltiplas lesões corto-contusas no crânio, com diagnostico de traumatismo cranioencefálico, necessitando de transferência e internação em Hospital com leito de UTI, para tratamento adequado.

Narrou o autor que no dia 18 de dezembro de 2022, o paciente deu entrada no Hospital Municipal de Terra Santa, em razão de ter sido encontrado em via pública, desacordado, com as lesões supracitadas. No mesmo dia foi solicitada a transferência do paciente para hospital com lei de UTI para o tratamento adequado.

Relata que a Secretaria Municipal de Saúde de terra Santa, considerando que o Município não dispõe de condições técnicas e estruturais para atende as necessidades do paciente, solicitou junto ao Sistema de Regulação Estadual a transferência do Sr. Braz Guerreiro. Porém, houve recusa no sistema SER e até o momento da propositura da demanda não havia vaga para internação do paciente.

Ressaltou que o quadro clínico do paciente era bastante delicado, com risco iminente de morte, posto que não estava recebendo o tratamento adequado, pois o Hospital Municipal não possuía a estrutura necessária ao caso.

Assim, o autor ingressou com a presente demanda, requerendo:

“
I – a concessão de medida de antecipação de tutela, inaudita altera partes, determinando-se aos requeridos que providenciem, no prazo de 24 (vinte e quatro horas) e independentemente de quaisquer procedimentos burocráticos e/ou administrativos, a internação do paciente Braz Guerreiro, com a sua transferência para Hospital com leito de UTI para realização de tratamento, conforme documentação anexa;

II – Outrossim, requer seja fixada na decisão judicial a determinação para que, caso o Setor de Regulação do Estado informe a inexistência de vaga, o Estado do Pará realize a internação do paciente em hospital particular às expensas do requerido;

III – em caso de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, a fixação de multa diária aos requeridos por cada dia de descumprimento, no valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais) contra o requerido Rômulo Rodovalho Gomes e de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) contra o Estado do Pará;

IV - a citação dos requeridos para, querendo, responderem aos termos da presente ação, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato;

V – a condenação em definitivo dos requeridos, confirmando-se os pedidos e efeitos da tutela antecipada, se porventura concedida.”

O pedido de tutela de urgência foi deferido, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com lastro no art. 300 do CPC, defiro a tutela provisória de urgência para determinar ao ESTADO DO PARÁ e ao MUNICÍPIO DE TERRA SANTA, de forma solidária, que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, que adotem as providências necessárias para realizar a transferência e internação do paciente BRAZ GUERREIRO (CPF 516.120.542-34) em um hospital com LEITO EM UTI, seja de rede pública ou privada que possua suporte estrutural e ofereça o tratamento médico necessário para garantir o restabelecimento da saúde do paciente, custeando todas as despesas necessárias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada dia de descumprimento, limitada à R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para cada antes estatal requerido.

Determino ainda à Secretaria Estadual e Municipal de Saúde que apresentem a este juízo, em igual prazo, relatório conclusivo sobre as medidas adotadas para cumprimento da presente ordem, informando a situação de saúde do paciente, e o local onde o paciente se encontra internado, tudo em relatório circunstanciado.”

O Estado do Pará apresentou contestação, Id 13344329, aduzindo a perda do objeto, ante a ausência de interesse processual, pelo que pleiteia a necessidade de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC. No mérito, alegou a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato, ante a necessidade de políticas públicas. Aduziu a necessidade de aplicação do princípio da reserva do possível e violação de princípios constitucionais. Destaca a impossibilidade de fixação de astreintes contra a Fazenda Pública.

O Juízo a quo proferiu sentença julgando procedente o pedido e confirmando os termos da tutela antecipada concedida:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido do Ministério Público, confirmando os
efeitos da tutela anteriormente deferida e devidamente implementada, condenando o ESTADO DO PARÁ, à obrigação de fazer descrita à exordial, a qual reputo devidamente cumprida.

Por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo
487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o requerido nas custas, vez que isento na forma do art. 40, inciso I, da Lei Estadual 8.328/15.”

As partes não apresentaram recurso voluntário. Os autos foram remetidos para reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pela manutenção da sentença, Id 14089570.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

Processo nº. 0801307-27.2022.8.14.0128.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE TERRA SANTA.

Sentenciados: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO E BRAZ GUERREIRO.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que julgou procedente a AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

In casu, o Ministério Público ingressou com a presente ação, tendo em vista que o paciente Braz Guerreiro, foi encontrado com múltiplas lesões corto-contusas no crânio, com diagnostico de traumatismo cranioencefálico, necessitando de transferência e internação em Hospital com leito de UTI, para tratamento adequado.

A Secretaria Municipal de Saúde de Terra Santa, solicitou junto ao Sistema de Regulação Estadual a transferência do Sr. Braz Guerreiro, porém, houve recusa no sistema SER e o quadro clínico do paciente era bastante delicado, com risco iminente de morte, posto que não estava recebendo o tratamento adequado, pois o Hospital Municipal não possuía a estrutura necessária ao caso.

Pois bem. O direito à saúde está previsto no rol dos direitos e garantias fundamentais da CF/1988 e deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Ente Público, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Portanto, o direito a saúde representa prerrogativa jurídica indispensável e indisponível assegurada pela Carga Magna, de forma que evidenciada a necessidade da paciente, deve o Poder Público envidar esforços para garantir o direito da paciente.

Segundo Alexandre de Morais,
“o direito à vida e à saúde
, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.”

Desta forma, o Poder Público deve assegurar todos os meios necessários para garantir a proteção da vida, consequentemente da saúde, de forma que questões orçamentarias, não podem ser preponderantes às garantias fundamentais constitucionalmente previstas, posto que é dever do Estado, no sentido “
lato
”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A competência é comum aos entes federativos, não havendo que se falar em redirecionamento somente ao Município neste momento, a prioridade é atender a questão de urgência que o caso requerer e proporcionar ao cidadão o tratamento necessário para garantir o seu direito a vida e à dignidade.

Ressalto que é firme e claro o entendimento do STF quanto ao direito a saúde ser dever do Estado (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), independentemente de qualquer regulação de responsabilidade do SUS.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECI-MENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO– ART. 196, CF. LEGITIMIDADE
PASSSIVA
DO
ESTADO
.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS.
1) O
Estado
do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de fraldas geriátricas, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do
Estado
(lato sensu) fornecer medicamentos e tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 3) Redução da verba honorária, em atenção à complexidade da causa e à qualidade do ente sucumbente. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (fl. 139). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 724292 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 25-04-2013 PUBLIC 26-04-2013)”

No mesmo sentido são os julgados deste Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDOSA COM ENFERMIDADE GRAVE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA. DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. REJEITADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. I - Os Estados, os Municípios e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público à garantia da saúde pública, de modo que os entes públicos podem ser demandados em conjunto ou isoladamente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; II – A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica; III –
In casu
, o Juízo Monocrático, acertadamente, julgou procedente a ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o Estado do Pará e o Município de
Paragominas
na obrigação de fazer consistente no tratamento médico adequado da Sra. Miriam Vieira dos Santos Alves, de 66 (sessenta e seis) anos de idade, que sofre de Esclerose Lateral Aminiotrófica, enfermidade que deixou a referida senhora tetraplégica e completamente limitada para as suas atividades;

IV- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível;

V - Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao magistrado adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro ou bloqueio de valores do devedor, segundo o seu prudente arbítrio e com a adequada fundamentação. Precedentes no colendo STJ;

VI - O pleito de redução da multa não merece acolhimento, visto que o
quantum
foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade;

VII - Recursos de Apelação interpostos pelo
Estado
do Pará e pelo Município de
Paragominas
conhecidos e improvidos;

VIII – Em sede de Reexame Necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos. (8289141, 8289141, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Assim, mesmo considerando a extrema importância das restrições orçamentárias e financeiras dos entes públicos, existem situações que merecem a imediata intervenção judicial, devendo, obviamente, serem adotados critérios para evitar que ocorra uma sobrecarga orçamentária.

Nestes moldes nem mesmo a alegação de violação ao princípio da reserva do possível, pode ser levado em consideração posto que para tanto é necessário que fique efetivamente demonstrado que o ente público não dispõe do valor demandado, ou que a utilização do mesmo causará efetivamente prejuízo à administração, o que não restou configurado nos autos.

Ademais, o pedido de extinção do feito, ante a perda do objeto, com o cumprimento da medida antecipatória, não possui embasamento jurídico, posto que o mero cumprimento da tutela antecipada não configura a perda do objeto da ação, uma vez que é a sentença que detém força coercitiva e definitiva da prestação jurisdicional, a fim de propiciar a devida segurança jurídica às partes.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INOCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O deferimento e cumprimento da liminar anteriormente concedida, não acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.

2. Uma vez cumprida a medida liminar, necessário sua confirmação por sentença, uma vez que somente por provimento de mérito faz coisa julgada formal e material, o que não ocorreu no caso em tela. 3. Sentença anulada.

4. Recurso conhecido e provido.
Tribunal de Justiça do Amazonas TJ-AM: 0606147-80.2015.8.04.0001 AM 0606147-80.2015.8.04.0001

Portanto, acertada a sentença reexaminada, deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/08/2023